Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722115-72.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, JACQUELINE DE CARVALHO DEMES EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JACQUELINE DE CARVALHO DEMES, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 15498586) opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra JACQUELINE DE CARVALHO DEMES em face de Acórdão (ID 15404827) que rejeitou as preliminares e prejudiciais de mérito, conhecendo os recursos e negando-lhes provimento. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se. Brasília, 19 de maio de 2020 00:23:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador